Tribunal: TJES
Processo: 5000847-66.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-66.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros
AGRAVADO: CARLOS JOSE DA SILVA TOLEDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000847-66.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: CARLOS JOSE DA SILVA TOLEDO

JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS MILITARES INATIVOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONQUANTO FULCRADA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. DECISÃO LIMINAR QUE AFASTOU A CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E REVOGOU A DECISÃO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO RECONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória proferida nos autos do processo de n° 5001289-18.2023.8.08.0020, que concedeu o pedido liminar para determinar o afastamento da incidência da Lei Federal na fixação da contribuição previdenciária do autor, determinando a aplicação da alíquota anterior de 14% (quatorze por cento).

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários a concessão do pedido liminar, inexistindo probabilidade de direito e perigo da demora. Ademais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida (Id. n° 7133622).

Ato contínuo, foi proferida sentença no processo originário, que julgo improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

PROJETO DE VOTO

Observo que foi prolatada sentença nos autos originários, que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a decisão liminar anteriormente prolatada. Nesse sentido, a decisão recorrida foi substituída pela sentença posteriormente proferida.

Dessa forma, diante da prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo, pressuposto básico para seguimento válido do processo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Destarte, entendo que a superveniência da sentença absorve os efeitos da decisão interlocutória anteriormente proferida, o que enseja o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no presente recurso, e, por conseguinte, sua prejudicialidade por perda de objeto.

Portanto, entendo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, que resta prejudicado, em decorrência de perda superveniente do interesse recursal.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)